Tribunal: TJDFT
Processo: 0714797-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIAN ELISABETH SILVA TEIXEIRA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que decidiu sobre a fluência do prazo prescricional em cumprimento de sentença requerido em desfavor de LUCCA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME. No curso do processo forçado, a credora havia requerido diligências no intuito de buscar bens penhoráveis do devedor. O pedido foi indeferido e determinada a suspensão do processo na forma do art. 921, §1o, III, do Código de Processo Civil. A credora interpôs agravo de instrumento, ao qual foi atribuído efeito suspensivo e para sobrestar a eficácia da decisão recorrida até julgamento final. Posteriormente o agravo de instrumento foi desprovido. Ao receber a comunicação acerca do julgamento do recurso, o juízo determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. A credora requereu o chamamento do feito à ordem e para afastar a ordem de suspensão do processo, em razão do efeito suspensivo então atribuído ao recurso anterior. Para tanto, sustentou que, em razão do deferimento do efeito suspensivo àquele recurso, não teria transcorrido o prazo de suspensão do processo e nem iniciado o prazo de prescrição intercorrente. Pela decisão agravada, o juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que a interposição do agravo de instrumento não é causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal “para suspender a contagem do prazo da prescrição intercorrente, tendo em vista o arquivamento provisório do feito enquanto havia Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo deferido, pendente de julgamento”. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “De início, esclareça-se que a interposição de agravo de instrumento não é causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, nos termos do artigo 197 e seguintes, do Código Civil. Além disso, conquanto tenha sido deferido o efeito suspensivo ao agravo, no mérito, ele foi desprovido, sendo a decisão objurgada mantida, e operado o trânsito em julgado, de acordo com a consulta ao recurso, realizada pelo sistema PJE – 2o Grau. Assim, no caso, incide o regramento contido no artigo 921, §4o, do CPC, que diz: “O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor”. Então, no caso, considerando que a Lei 14.195/2021, que alterou a redação do §4o, do art.921, do CPC, entrou em vigor no dia 26/08/2021, o termo inicial da prescrição intercorrente é o dia 14/10/2021, data da publicação da decisão de id 105515694, em que informa o resultado negativo da pesquisa de bens da executada. Quanto ao pedido de intimação do sócio da executada para pagar a dívida não merece acolhida, porque não se trata de empresário individual, mas sociedade empresária, como atesta a certidão simplificada emitida pela Junta Comercial (id 226464014) Ante o exposto, indefiro os requerimentos formulados pela exequente (id 226464009). Retornem os autos ao arquivo provisório. À Secretaria para certificar os termos inicial e final da prescrição intercorrente, observado que o prazo a ser considerado é de 05 anos, por cuidar-se de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5o, I, CC). Cumpra-se. Intimem-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pela agravante. Ao contrário, resta franqueado realizar diligências outras e, caso obtenha sucesso, apontar ao juízo bens do devedor passíveis de penhora e com o propósito de satisfazer a obrigação. É preciso esclarecer que as tutelas de urgência seguem a sorte da decisão de mérito, de modo, não reconhecido o direito alegado ou a urgência, elas perdem totalmente efeito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator